Tribunal: TJSP
Processo: 2212117-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Requerimento para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Ônus da prova por parte de quem a alega – Ausência – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.